Tribunal: TJDFT
Processo: 0721439-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0721439-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: JOANES LEOCADIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG AS contra decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga pela qual, em processo de conhecimento, homologou os honorários periciais no valor de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais), conforme proposta de ID 192740861 do processo de origem e determinou a intimação do réu para comprovar o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 05 dias, sob pena de arcar com as consequências da não produção da prova. Nas razões de recurso, o réu agravante sustenta a desnecessidade de produção de prova técnica pericial grafotécnica, ao argumento de que o autor agravado firmou o contrato de empréstimo consignado com livre e espontânea manifestação de vontade. Aduz que não lhe deve ser debitado o pagamento dos honorários periciais pelo fato de ser instituição financeira e que o pagamento incumbe ao próprio Poder Judiciário ante a gratuidade de justiça vertida em favor do autor agravado. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ao final, postula a reforma da decisão agravada para seja revogada a determinação de realização de perícia grafotécnica. Subsidiariamente, sejam os honorários periciais custeados pelo TJDFT ou, ainda, seja o valor dos honorários periciais inicialmente fixados reduzido. Preparo recolhido e comprovado (ID 59548812). É o sucinto relatório. Decido. Na forma do art. 1019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade e de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do direito, afere-se que a relação jurídica constituída na celebração de contrato de empréstimo consignado junto à instituição financeira é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ) e que se divisa a necessidade de perícia grafotécnica como forma de comprovar a autenticidade da assinatura do contrato de empréstimo firmado junto à instituição financeira. É admissível a inversão do ônus da prova quando for verossímil a alegação ou quando for o consumidor hipossuficiente a fim de facilitar a produção de prova pelo consumidor litigante, com esteio no art. 6o, VIII, do CDC. Com efeito, a inversão do ônus da prova não se confunde com a inversão do ônus financeiro, devendo ser apreciadas as regras processualistas e o atual entendimento jurisprudencial. O Código de Processo Civil preconiza que cada parte deve adiantar a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, nos termos do art. 95 do CPC/15. Contudo, no que tange à assinatura aposta em contrato bancário, o STJ, no julgamento do REsp 1.846.649, firmou a seguinte tese: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).” (Tema 1.061). O ônus da prova quando se referir à impugnação da autenticidade incumbe à parte que produziu o documento, conforme exegese do art. 429, II, do CPC/15. Dessa forma, cabe à instituição financeira o pagamento dos honorários periciais, desonerando o consumidor de tal ônus. Precedente do TJDFT: Acórdão 1763977, 07299166620238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no PJe: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Com base nos argumentos acima alinhavados, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Brasília/DF, 29 de maio de 2024.